Tribunal: TJMT
Processo: 1001632-56.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001632-56.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA - CPF: 138.102.191-34 (EMBARGANTE), IRACEMA KINUE SHIOMI - CPF: 046.654.618-13 (EMBARGADO), LIBERTI RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 278.400.779-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO COMPROVAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA – INDEFERIMENTO MANTIDO
– ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1001632-56.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:

JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADA:

IRACEMA KINUE SHIOMI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante.

O embargante alega omissões no acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo o indeferimento do benefício da justiça gratuita, com autorização apenas para parcelamento das custas.

Junta, para tanto, Declaração de Imposto de Renda referente ao exercício 2025, ano-calendário 2024, na qual consta ser ele aposentado, militar da reserva ou reformado e pensionista de previdência, com rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular de R$1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais) relativos ao 13º salário, imposto devido sobre os rendimentos tributáveis na ordem de R$16.944,00 (dezesseis mil, novecentos e quarenta e quatro reais), sem bens e direitos informados em 31/12/2024 ou 31/12/2023, sem dívidas e ônus reais, sem doações efetuadas e sem despesas médicas ou com instrução.

O embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, pois deixou de se manifestar sobre pontos fundamentais para o deslinde da controvérsia, levantados no agravo de instrumento e essenciais para a correta aplicação do direito federal, o que justifica a oposição dos presentes embargos para fins de prequestionamento, conforme Súmula 98 do STJ.

Aduz omissão quanto à violação ao art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, presunção de hipossuficiência e prova em contrário, pois a decisão embargada falhou em observar o que dispõe o art. 99, § 2º, do CPC, que exige, para o indeferimento do benefício, a existência de elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, meros indícios ou presunções genéricas, como o valor da causa ou a posse de um imóvel ilíquido e litigioso, não constituem prova suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Reforça que a decisão colegiada omitiu-se sobre a ausência de prova concreta que desconstituísse a presunção legal, violando diretamente o disposto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, no entanto, houve omissão crucial ao não analisar os argumentos e as provas documentais apresentadas pelo embargante, que demonstram sua incapacidade financeira atual.

Aponta que o acórdão não enfrentou o fato de que o embargante é pessoa idosa, aposentado por incapacidade permanente e que sua única fonte de renda são benefícios previdenciários de baixo valor, conforme comprovado nos autos, de modo que, ao manter o indeferimento da justiça gratuita, limitou-se a afirmar que a presunção de hipossuficiência da pessoa natural é juris tantum e que o valor da causa e a extensão do imóvel seriam indícios de capacidade econômica.

Consigna omissão quanto à iliquidez do patrimônio e à análise da situação econômica atual, na medida em que o embargante argumentou expressamente que a posse de um imóvel rural, especialmente um que é objeto de litígio há décadas, não se confunde com liquidez financeira; entretanto, a decisão embargada presumiu capacidade econômica a partir de um patrimônio ilíquido, sem se manifestar sobre a tese de que a análise da hipossuficiência deve se pautar na disponibilidade de recursos atuais para arcar com as custas, e não na mera titularidade de bens.

Diz que o acórdão também se omitiu quanto ao argumento de que a situação econômica deve ser aferida no momento do pedido, sendo irrelevante a existência de uma ação ajuizada em 1991 para avaliar a capacidade financeira do embargante em 2026.

Para fins de prequestionamento, pede a

manifestação expressa desta Colenda Câmara sobre a aplicação e a eventual violação dos seguintes dispositivos legais federais: a) art. 98 e art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, para que se esclareça se, no caso concreto, os indícios mencionados (valor da causa e extensão do imóvel) são suficientes para elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, diante das provas documentais de baixos rendimentos e da condição de idoso e aposentado por invalidez do embargante; b) art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, para que se analise se a exigência do pagamento de custas, baseada em presunções e sem análise da capacidade financeira atual, não configura uma barreira indevida ao acesso à justiça, a ausência de manifestação sobre esses pontos impede a interposição de Recurso Especial, sendo imperativo que este Egrégio Tribunal se pronuncie sobre se a existência de patrimônio ilíquido e litigioso, por si só, afasta o direito à gratuidade, e se a análise da condição financeira pode se basear em fatos pretéritos e descontextualizados.

Requer o embargante que os presentes embargos de declaração sejam conhecidos e acolhidos para: sanar as omissões apontadas, com a manifestação expressa deste Egrégio Tribunal sobre os dispositivos legais prequestionados (arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do CPC, e art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF), atribuir-lhes, por consequência, efeitos infringentes, para reformar o v. acórdão e dar provimento ao agravo de instrumento, concedendo ao embargante os benefícios da justiça gratuita (Id. 352092356).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA –
INDEFERIMENTO DA ISENÇÃO INTEGRAL E AUTORIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS COMPROVADA E INVIABILIDADE DO PARCELAMENTO – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE HIPOSSUFICIÊNCIA – ANÁLISE CONCRETA DOS AUTOS – VALOR DA CAUSA ELEVADO E EXTENSÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO - INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV), sendo a declaração firmada por pessoa natural dotada de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

No caso concreto, o elevado valor atribuído à causa e a considerável extensão do imóvel rural objeto da demanda, embora não configurem renda líquida imediata, constituem fortes indícios que mitigam a alegação de hipossuficiência absoluta, justificando a intervenção do julgador na concessão do benefício da justiça gratuita.

A decisão que autoriza o parcelamento das custas processuais, com fundamento no artigo 98, § 6º, do CPC, visa conciliar o direito fundamental de acesso à justiça com a necessidade de evitar o uso desvirtuado do benefício, representando uma medida de flexibilização adequada à complexidade do caso e aos indícios de capacidade econômica da parte.

Inexistindo prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
”

A pretensão do embargante, delineada na peça de Id. 352092356, reside na alegação de que o acórdão embargado incorreu em omissão e quanto à violação ao art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, pois a decisão embargada, no seu entender, não observou a exigência de elementos concretos nos autos para indeferir a justiça gratuita, bastando mera declaração de hipossuficiência para presumi-la verdadeira (
juris tantum
), indícios genéricos, como o valor da causa ou posse de imóvel ilíquido e litigioso, não elidem tal presunção, conforme jurisprudência do STJ, sem análise das provas de baixa renda previdenciária do idoso aposentado por invalidez.

Ademais, consigna omissão quanto à iliquidez patrimonial e situação econômica atual, pois a posse de imóvel rural litigioso há décadas não equivale a liquidez financeira imediata, a análise da hipossuficiência deve focar na disponibilidade atual de recursos para custas, irrelevante ação de 1991 para aferir capacidade em 2026.

Pois bem.

A
o contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que
a decisão embargada, ao reafirmar o posicionamento do Juízo de primeiro grau, não se descurou da análise do arcabouço probatório.

O v. acórdão explicitou que, "
Conforme explicitado na decisão monocrática, "a afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da parte requerente." Isso significa que, enquanto a lei presume a boa-fé do declarante, essa presunção não é absoluta e pode ser derrubada por evidências em contrário”
(sic).

Destacou, outrossim, que “
(...) a decisão monocrática, ao ponderar os indícios de capacidade econômica, não desconsiderou a situação pessoal do agravante, mas sim a contrastou com o vultuoso valor da causa originária. Embora o agravante argumente que a posse litigiosa de imóvel rural não se confunde com capacidade econômica e que o valor da causa não reflete sua liquidez financeira atual, tais fatores servem como relevantes contrapontos à alegação de hipossuficiência
absoluta
. É compreensível que a posse de uma propriedade de tal envergadura, mesmo que litigiosa, e o envolvimento em uma demanda cujo valor é expressivo, levantem questionamentos legítimos acerca da total ausência de recursos para custear, ainda que minimamente, as despesas processuais"
(sic).

Os presentes aclaratórios não demonstram omissões, pois o acórdão analisou a presunção relativa de hipossuficiência com base em indícios patrimoniais concretos. Ademais, a declaração de IR comprova rendimentos baixos, mas não elide a capacidade contributiva ante imóvel de alto valor.

Tal raciocínio sublinha a compreensão de que o acesso à justiça não se traduz, necessariamente, na isenção integral de custas para quem detém capacidade contributiva, mas sim na possibilidade de seu adimplemento de forma equânime.

Por conseguinte, a insurgência do embargante, ao invocar omissão e contradição, parece, em realidade, traduzir-se em um desejo de que esta Corte reexamine as provas e adote uma conclusão diversa daquela já proferida. Tal desiderato, como cediço, não encontra guarida na via estreita dos Embargos de Declaração, que não se prestam a reavaliar o acerto ou desacerto da decisão, mas sim a expurgar eventuais vícios intrínsecos que maculem a sua inteligibilidade ou completude.

A decisão embargada
consta toda a convicção que resultou no
desprovimento
do seu recurso de agravo de instrumento outrora interposto,
mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual.

Assim, o Tribunal, ao proceder a essa análise, considerou os elementos fáticos e jurídicos, proferindo juízo de valor motivado. A discordância da parte com essa conclusão não configura omissão ou contradição, mas sim o desejo de reabrir o mérito.

A decisão, portanto, não ignorou os documentos, mas os avaliou no contexto da prova, concluindo pela sua insuficiência para comprovar a hipossuficiência jurídica. Trata-se, repita-se, de uma valoração da prova já realizada.

O Tribunal, portanto, não desconsiderou a natureza da dívida, mas a interpretou como um fator que impõe um ônus maior à parte na comprovação da sua hipossuficiência, visando evitar a banalização do instituto da justiça gratuita.

Essa é uma opção hermenêutica da Corte, perfeitamente fundamentada, e não um vício intrínseco à decisão.

Por fim, no que concerne ao
prequestionamento
, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que não se exige a expressa menção a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente ventilada e decidida, o que ocorreu na hipótese.

O acórdão examinou a questão da gratuidade de justiça à luz dos parâmetros legais e constitucionais, incluindo o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e os artigos pertinentes do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição.”
(N.U 1006299-09.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Em suma, os presentes embargos de declaração refletem o mero inconformismo do embargante com o juízo de valor proferido pelo Colegiado, buscando, por via imprópria, a alteração do resultado do julgamento.

A função dos embargos não é reverter o que já foi decidido, mas sim aperfeiçoar a decisão em casos de vícios expressamente previstos em lei.

Não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado, impõe-se a rejeição da irresignação.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará na aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026